Tribunal: TJBA
Processo: 8031458-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8031458-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SINTAJ.
DIREITO DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECRETO JUDICIÁRIO QUE DISCIPLINA AFERIÇÃO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO E DESCONTO DE DIAS PARADOS.
TEMA 531 DO STF.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical contra ato da Presidência do Tribunal consubstanciado no Decreto Judiciário nº 418/2025, que disciplinou procedimentos administrativos durante movimento grevista de servidores do Poder Judiciário estadual, especialmente quanto à aferição do percentual mínimo de 60% de funcionamento fixado em decisão liminar proferida na Ação Civil Pública nº 1014962-69.2025.4.01.0000 e à adoção de descontos remuneratórios decorrentes de ausência ao serviço. Pleiteia-se a anulação do ato normativo, sob alegação de ilegalidade e violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o Decreto Judiciário nº 418/2025 extrapola o poder administrativo ao regulamentar procedimentos de aferição do cumprimento de percentual mínimo de funcionamento durante greve; estabelecer se a previsão de desconto remuneratório configura sanção ilegal ou violação ao direito de greve; e determinar se a controvérsia pode ser dirimida na via estreita do mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo e não admite dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Presidência do Tribunal editou o impugnado decreto no exercício do poder de autotutela e da competência administrativa, com a finalidade de assegurar o cumprimento de decisão judicial vinculante que determinou o funcionamento mínimo de 60% dos serviços judiciais durante o movimento grevista.

O decreto não inova na ordem jurídica nem institui penalidade autônoma, limitando-se a estabelecer mecanismos objetivos de verificação do cumprimento da decisão judicial, mediante envio de planilhas pelas chefias imediatas e registro das ausências.

O direito de greve dos servidores públicos, assegurado no art. 37, VII, da CF/1988, submete-se aos limites legais, sendo aplicável a Lei nº 7.783/1989, conforme decidido pelo STF nos MI nº 708 e 712. A paralisação voluntária das atividades, todavia, implica suspensão do vínculo funcional no período respectivo, com suspensão da contraprestação remuneratória.

O STF, no Tema 531 da repercussão geral (RE nº 693.456/RJ), fixou o entendimento de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes da greve, admitida compensação mediante acordo e afastado o desconto apenas quando a greve decorrer de conduta ilícita do Poder Público, hipótese não demonstrada nos autos.

A exigência de envio de planilhas pelas chefias imediatas constitui instrumento administrativo racional de controle de frequência e de verificação do cumprimento da ordem judicial, sendo legítima a aferição da efetiva prestação de serviço em contexto de greve.

A Administração promoveu revisão administrativa de eventuais equívocos, retirou faltas indevidas e devolveu valores descontados a servidores que comprovaram labor efetivo, o que evidencia observância do contraditório e afasta alegação de arbitrariedade. Ademais, o desconto remuneratório não possui natureza punitiva, mas decorre automaticamente da suspensão do vínculo funcional, inexistindo violação ao devido processo legal, à ampla defesa ou à segurança jurídica.

A edição do decreto observou os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço jurisdicional, revelando-se adequada, necessária e proporcional à finalidade de assegurar o funcionamento mínimo do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração pode editar ato normativo para disciplinar procedimentos de verificação do cumprimento de percentual mínimo de funcionamento fixado em decisão judicial durante movimento grevista.

O desconto dos dias não trabalhados em razão de greve de servidores públicos constitui consequência jurídica da suspensão do vínculo funcional, não configurando sanção, conforme o Tema 531 do STF.

O mandado de segurança não é via adequada para discutir controvérsias que demandem dilação probatória sobre o efetivo cumprimento de jornada ou percentual mínimo de funcionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.783/1989.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI nº 708; STF, MI nº 712; STF, RE nº 693.456/RJ, Tema 531 da repercussão geral.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8031458-10.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
SINTAJ - SINDICATO DOS SERVIDORES DOS SERVICOS AUXILIARES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA

e impetrado
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes do
ÓRGÃO ESPECIAL
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGA
R

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.